Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. REVELIA. COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou o pedido inicial procedente para converter, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos valores estampados nas notas fiscais que acompanham a inicial. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Afirma que a monitória se baseia em notas fiscais com eficácia executória, sendo cabível a ação ordinária. Informa que as notas fiscais anexas não contêm assinatura do recebedor e que não há comprovação de anuência ou autorização para a compra de qualquer mercadoria nem comprovação de vínculo contratual das obrigações e condições assumidas pelas partes
2. O art. 700 do Código de Processo Civil assim prevê: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 2.1. A ação monitória tem por base prova escrita que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. 2.2. Do artigo em comento, extrai-se que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 2.3. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial: notas fiscais de produtos em nome da empresa com a assinatura do recebimento das mercadorias e planilha de débitos no valor atualizado mostram-se hábeis a comprovar a existência da dívida e suprem os requisitos para a propositura de ação monitória, diferentemente do que alega a apelante. 2.4. Dessa forma, com os documentos acima citados juntados aos autos, a autora conseguiu comprovar a existência do débito. Caberia à ré a prova do pagamento conforme art. 373, inciso II, do CPC. 2.5. Esta Corte de Justiça é nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Comprovada a entrega da mercadoria, objeto da operação de compra e venda documentada nos autos, cumpre ao devedor a prova do pagamento. 3. Recursos conhecidos e não provido”. (07081144020188070015, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 19/02/2020). 2.6 Ao demais, a demandada é revel e a falta de defesa faz presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, alçados a foro de verdade processual formal, porque afirmados por uma parte e não impugnados pela outra.
3. Apelo improvido.